Tribunal: TJDFT
Processo: 0735888-42.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS DO ARTIGO 921, INCISO III E §§ 1o A 7o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo credor em face da sentença de julgou extinta a demanda em decorrência da prescrição intercorrente. Em suas razões, o recorrente argumenta que a decisão proferida ofende o princípio da não surpresa. Sustenta que a prescrição intercorrente deve ser precedida da suspensão do processo nos termos do art. 921 do CPC, e que não há termo inicial de suspensão. Afirma que o caso é de inadimplemento de obrigação não cumprida e o prazo prescricional é de 5 anos. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo e dispensado do preparo, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente, conforme id. 18159849. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívida é de cinco anos, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil. No mesmo prazo prescreve a execução nos termos da súmula 150 do STF e do artigo 206-A do Código Civil: "A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)." No caso concreto, o prazo de prescrição da ação originária (Cobrança de dívida) é de cinco anos, conforme inteligência do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 793.457/PR, DJe 30.08.2016; AgRg no REsp 1.123.411/SP, DJe 11.9.2014).
4. A prescrição intercorrente ocorre quando a inércia do credor no curso da demanda resulta na paralisação do processo, injustificadamente, por prazo superior ao previsto para a própria ação executiva. (Acórdão 736448, Primeira Turma Recursal do TJDFT).
5. À luz do § 4o do art. 921 do CPC, o termo inicial para a contagem da prescrição intercorrente, é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. Portanto, somente depois de decorrido o prazo suspensivo previsto no §1o é que tem início a contagem da prescrição intercorrente.
6. Na espécie, houve a determinação de arquivamento provisório por ausência de bens, conforme sentença id 78716958, proferida em 02/10/2020 e transitada em julgado em 19/10/2020. Nesse viés, o prazo prescricional teve início em 19/10/2021, e se extinguirá em 19/10/2026, salvo eventual causa de suspensão da prescrição. Por conseguinte, a questão há de ser devolvida ao juízo monocrático para regular prosseguimento e processamento do cumprimento de sentença.
7. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada.
8. Sem honorários (art. 55 da Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.